Tribunal: STF
Processo: ARE 1498556
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 99):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. EDIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. 



    1. Ação civil pública pela qual o Ministério Público busca a reparação ambiental mediante recomposição vegetal e demolição de construção erigida em área de proteção ambiental (Bioma da Mata Atlântica) Sentença de procedência em relação à ré e improcedência em relação à Municipalidade. 



    2. Apelação da ré e do Ministério Público: Dano ambiental que advém da edificação e bosqueamento em área de proteção ambiental possibilidade de regularização que, todavia, deve ser assegurada à ré e verificada em cumprimento de sentença. Responsabilidade do Município solidária, com execução subsidiária. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 111, p. 7), sustenta-se que: 



    " (...) No caso em exame, busca-se a defesa do meio ambiente hígido e sadio, o qual não restou recuperado com a ausência de imposição de obrigações de fazer, tal como impostas na sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública em tela. 



    Respeitado o entendimento do E. Tribunal a quo, o pedido inicial destinado a obrigar a ré a recuperar o meio ambiente comporta provimento, pois não se vislumbra qualquer possibilidade de regularização da construção implantada irregularmente pela requerida em vegetação secundária de estágio médio de regeneração do bioma de Mata Atlântica, visto que a hipótese em xeque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de supressão previstas em lei, assim violando o artigo 225, §§3º e 4º, da Constituição Federal. Por conta disso, faz-se necessário cobrar dos responsáveis legais o cumprimento das obrigações de fazer, visto que tal obrigação atende os princípios ambientais da reparação in integrum e da prevenção.



    (...)" (grifei)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 106).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 119). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, asseverou (eDOC 99): 



    “(...) Não consta nos autos qualquer autorização e a construção foi edificada em área objeto de especial proteção (Bioma Mata Atlântica). 



    Ainda que aparentemente longevo o ato, não é possível convalidar o desmate de vegetação nativa. Neste ponto, de rigor a imposição de medidas para recuperação ambiental, mediante as obrigações de não fazer e fazer especificadas no pedido e acolhidas na r. sentença, tratando-se de consequência direta da obrigação de reparar os danos ambientais previsto no artigo 14, §1º da Lei Federal nº 6.938/1981.



    (...)



    Logo, de rigor prover-se parcial reforma da r. sentença voltada ao fim de assegurar à ré Rosivia Rodrigues de Macedo Pereira a regularização de sua moradia em cumprimento de sentença, mediante autorização dos órgãos ambientais, bem como impor à Municipalidade a responsabilidade subsidiária para cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, diante da impossibilidade ou incapacidade da responsável principal.



    (...)” (grifei)



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca das medidas fixadas judicialmente na ação civil pública em matéria ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (grifei) (ARE 1460442 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (grifei)(ARE 1406945 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido." (grifei) (ARE 1195869 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente